Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
2. A guarda compartilhada é a regra. Deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da criança, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, não há elementos mínimos que indiquem urgência ou situação de risco que autorizem alteração do regime de convivência ou aumento da convivência materna, sem análise aprofundada da dinâmica familiar. Esses são, inclusive, requisitos necessários à concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).
5. A modificação da guarda e do regime de convivência deve ser pautada por uma análise cautelosa da situação dos menores, o que somente é possível após a oitiva das partes interessadas. Possível alteração deve ser analisada em momento processual oportuno, após adequada instrução probatória, inclusive para verificar a possibilidade da mãe, como destacou o juízo.
6. Ademais, o atual regime de convivência foi estabelecido em julho de 2018, ou seja, o pedido de alteração do regime de convivência foi realizado 5 anos depois; há presunção de situação fática consolidada, o que afasta a urgência de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.